Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-08.2023.8.11.0019
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000513-08.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração, Remoção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANO PEREIRA NEVES - CPF: 503.521.641-15 (APELANTE), MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT (APELANTE), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (APELADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE DE SOUZA JACOB - CPF: 054.605.931-74 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte contra sentença que anulou ato administrativo de remoção de servidora pública para outro setor, sob alegação de perseguição e ausência de motivação. A sentença declarou a nulidade da Portaria nº 223/2023 que determinou a remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão inicial versa sobre a possibilidade de
juntada de novos documentos em sede recursal;
quanto ao mérito,
saber se o ato administrativo de remoção de servidor público pode ser mantido, mesmo sem motivação específica, à luz do princípio da discricionariedade da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal, que já estavam disponíveis anteriormente, viola o princípio da preclusão consumativa,
conforme o art. 435, parágrafo único, do CPC. Não há justificativa plausível para a apresentação extemporânea dos documentos pelo apelante, razão pela qual devem ser desconsiderados.

O princípio da motivação exige que o ato administrativo seja justificado com clareza e especificidade, não bastando fundamentos genéricos. A ausência de motivação clara no ato de remoção configura vício formal, tornando-o nulo.

Embora a Administração tenha discricionariedade na remoção de servidores, essa prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e com motivação adequada, sob pena de nulidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença de nulidade do ato de remoção mantida.

Tese de julgamento: "A remoção de servidor público sem motivação adequada e específica viola o princípio da legalidade, resultando na nulidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 08.09.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1108757 PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
pelo
Município de Novo Horizonte do Norte
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, a qual, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Andreia Rodrigues de Carvalho
, concedeu a ordem e declarou nulo o ato administrativo que determinou a remoção da impetrante de seu cargo original para outro, alocado nas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Finanças.

O apelante, em suas razões recursais, alega que a remoção de servidores públicos está inserida no âmbito do poder
discricionário
da Administração Pública, sendo necessária para atender ao interesse público. Defende, ainda, que o ato administrativo f
oi adequadamente fundamentado pela Portaria n.º 223/2023
, a qual justificou a necessidade de relocação da servidora.

Ademais, sustenta que
não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental
,
visto que inexiste comprovação imediata de ilegalidade no ato impugnado.

Diante disso, o apelante requer a reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança anteriormente concedida, visando à manutenção do ato de remoção.

Em contrarrazões, a apelada alega que a remoção de advogados públicos deve ser devidamente motivada, em estrita observância ao devido processo legal e à ampla defesa, o que, no caso em tela, não teria ocorrido. Argumenta que a independência técnica, inerente ao exercício da advocacia pública, foi indevidamente comprometida, e que não há justificativa plausível para a sua remoção. Ressalta que a Administração Municipal poderia ter solicitado seus serviços por meios eletrônicos ou administrativos, sem a
necessidade de afastamento do cargo de origem, configurando a medida como abusiva e desproporcional.

Além disso, a apelada impugna a juntada de novos documentos pelo apelante na fase recursal, sob a alegação de que tal prática violaria o princípio da preclusão consumativa, razão pela qual pleiteia a desconsideração dos referidos documentos (Id. 206739768).

Ao final, a apelada pugna pela manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato de remoção, reafirmando a ilegalidade da Portaria n.º 223/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que o ato de remoção careceu de motivação suficiente, elemento imprescindível para a validade dos atos administrativos, além da inobservância dos requisitos formais e da devida publicidade (Id. 214837665).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de Recurso de Apelação
e Remessa Necessária
em
Mandado de Segurança
,

impetrado por
Andreia Rodrigues de Carvalho
,
servidora pública do Município impetrado,
visando
anulação de ato
administrativo
de remoção
, formalizado pela
Portaria nº 223/2023 de 23/08/2023
do Município de Novo Horizonte do Norte.

Na origem, narrou a
impetrante que, após ser nomeada
para

o
cargo
de Assessora Jurídica
por decisão judicial, começou a sofrer perseguições, como a delegação de suas funções a advogados contratados e a remoção para secretarias que não demandam um assessor jurídico exclusivo. Defendeu que o ato de remoção foi utilizado como punição, sem justificativa plausível.

A autoridade coatora, em resposta, sustentou que a impetrante não possui garantia de inamovibilidade e que a mudança de lotação é um ato discricionário da Administração Pública, realizado com base em critérios de conveniência e oportunidade
(Id.
206739753
)
.

Analisando o caso, o magistrado entendeu que o ato de remoção careceu de
motivação específica, violando o princípio da legalidade. Citou precedentes do STJ e de outros tribunais que confirmam a necessidade de motivação clara para atos administrativos de remoção, mesmo quando discricionários, sob pena de nulidade por desvio de finalidade.

Assim, a sentença concluiu pela nulidade do ato de remoção e concedeu a segurança pleiteada, determinando a reintegração da impetrante à sua lotação original.

I - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Inicialmente, verifico que assiste razão à apelada acerca da impugnação à
juntada de novos documentos pelo apelante na fase recursal, invocando o princípio da preclusão consumativa e a violação das regras processuais sobre a produção de provas.

No presente caso, o
s
documento
s
anexado
s
pelo apelante apenas
em suas
razões recursais (I
ds
nº 206739763
e
206739764) não pode
m
ser admitido
s
, pois não se
trata
de documento
s
novo
s
, cuja apresentação
deve ser admitida

apenas
excepcionalmente.

O art. 435 do CPC
,
caput,
e parágrafo único, do CPC,
prevê a possibilidade de juntada posterior
da prova apenas
em hipóteses restritas: quando os documentos se destinam a provar fatos novos ocorridos após os articulados, ou
quando
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No entanto, esse dispositivo é inaplicável ao caso em questão, pois o
s
documento
s
juntado
s,
que
consubstanciam
ofícios que antecederam à edição do ato administrativo impugnado,
já estava
m
disponíve
is

ao apelante
antes do ajuizamento da ação
mandamental
.
Não há, portanto,
qualquer situação que configure conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade tardia do documento
.
Além disso, o apelante não
justificou
a impossibilidade de juntá-lo
s
em momento oportuno, descumprindo a exigência expressa no parágrafo único do artigo
435 do CPC
.

A

juntada dos documentos
apenas em sede recursal configura inovação indevida,
em violação ao
contraditório
e ao
devido processo legal
.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE CONTAS – EX-PREFEITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PARECER PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – JULGAMENTO FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DAS CONTAS – OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM CONSTITUCIONAL – ARTIGO 31, § 2º, DA CF – APRESENTAÇÃO DE NOVO PARECER PELO TCE – NOVO JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NULIDADE DO ATO ANTERIOR – PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARTIGO 5º, LV, DA CF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM FINALIDADE EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1
. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

[...] (TJ-MT - AC: 10026972120218110046, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
. (N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 28/03/2022).

Logo, preclusa a prova,
devem ser desconsiderados
os documentos de Ids.
206739763 e 206739764
.

II - MÉRITO

A sentença impugnada, proferida pelo Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que declarou a nulidade do ato de remoção da impetrante, não merece qualquer reparo. Os fundamentos jurídicos que embasaram
a sentença
estão plenamente alinhados com os princípios constitucionais
invocados
, além de encontrarem respaldo na jurisprudência dominante aplicável à matéria
, senão vejamos:

Motivação insuficiente do ato administrativo

O princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, exige que todos os atos da Administração Pública sejam devidamente fundamentados, com a clara explicitação das razões de fato e de direito que justifiquem sua prática.

No presente caso, conforme constatado pelo Juízo de primeira instância, a Portaria n.º 223/2023, que determinou a remoção da impetrante, não
detalhou a situação concreta, nem
apresentou
qualquer
motivação específica

para a decisão
. O ato limitou-se a descrever as atribuições do cargo de assessor jurídic
o
e
expo
r
conceitos relativos aos deveres do administrador público, de forma genérica,
sem apontar justificativas concretas que evidenciem a necessidade de remoção
da servidora
para as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Finanças.

A ausência de motivação clara e específica configura vício no elemento formal do ato administrativo, tornando-o nulo, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes
, que
estabelece que a validade de um ato administrativo
se vincula
aos motivos apresentados pela Administração para sua prática. Quando
os motivos são insuficientes ou inexistentes, o ato é passível de anulação, como corretamente decidido pelo magistrado
na origem
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que
a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes.
(RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
08/09/2020)
.

Acerca da motivação para o ato de remoção do servidor público, veja-se o seguinte julgado da Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade.
Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos
administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato
. 4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.
A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração
.
[...]
(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1108757 PI 2017/0123893-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2020)

Assim, diante da falta de
motivação
específica para a emissão do ato ora impugnado, impõe-se o reconhecimento de sua ilegalidade.

2
. A
d
iscricion
ariedade do ato administrativo
e o controle judicial

Embora a remoção de servidores públicos seja, em regra, um ato discricionário da Administração, tal discricionariedade não é absoluta. O controle judicial é plenamente possível em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, embora a Administração possua liberdade para decidir sobre a conveniência e a oportunidade de atos discricionários, essa liberdade deve respeitar os limites legais e os princípios constitucionais
.

A propósito,
confir
a
-se
:

Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

(STJ - REsp: 1989117 AC 2022/0064069-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 16/05/2022)

E
m precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, ressalta-se
que a discricionariedade dos atos administrativos, incluindo a remoção de servidores, pode ser controlada pelo Judiciário quando for demonstrada a inexistência de motivação, como ocorreu no presente caso
:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - SIMPLES OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FORMA, MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. É nulo o ato administrativo desvestido de forma, que determina a remoção, de ofício, de servidor público sem a devida motivação.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex

offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, clara e contemporânea à prática do ato, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
(RMS 34.571/RS e
AgInt
no RMS 52.794/PE).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame.
(N.U 1001634-69.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção
ex

officio
do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade. (TJ-MT 10106057320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/07/2022,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)

4.
Proteção
ao direito líquido e certo

O mandado de segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos praticados por autoridades públicas, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei 12.016/2009. No caso, o direito líquido e certo da impetrante foi violado pela prática de um ato administrativo desprovido de motivação, o que justifica plenamente a concessão da ordem de segurança para anular o ato de remoção e restituir a impetrante
à sua lotação
original.

Diante de todo o exposto, resta claro que a sentença está devidamente fundamentada e amparada
na imperiosidade de observância d
os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade
e
motivação
, que autorizam o
controle judicial dos atos administrativos.

A manutenção da sentença é, portanto, a medida necessária para assegurar a legalidade e o direito líquido e certo da impetrante
, violado pelo ato administrativo desprovido da adequada motivação
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
pelação

do Município
e ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024